Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no recurso, assim como que não foram mencionados expressamente os dispositivos legais desrespeitados. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento e correção da omissão apontada, excluindo a condenação em honorários de sucumbência e afastando a aplicação do Enunciado 122 do FONAJE. Ainda, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. Diferente do alegado, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489, do CPC, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (Enunciado 162, do FONAJE).
5. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
8. Outrossim, nos termos do Enunciado 125, FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46, da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
9. Importa registrar que a gratuidade de justiça somente produz efeitos a partir do momento da concessão, ou seja, não tem efeito retroativo para afastar anterior condenação decorrente do ônus da sucumbência. No mesmo sentido: Acórdão 1865533, 07008610220248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. E não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.